Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005478-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE RODRIGUES MARQUES (VÍTIMA), SERGIO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 023.878.141-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005478-57.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SERGIO RIBEIRO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – SUSCITADA CONVERSÃO
EX OFFICIO
– NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PACIENTE EM RECENTE LIBERDADE PROVISÓRIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

A reiteração delitiva é motivo bastante para a decretação da custódia cautelar, necessária para garantia da ordem pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Sergio Ribeiro de Jesus
, preso preventivamente pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e pelo cometimento do delito previsto no artigo 306 do CTB, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

A impetrante afirma que a prisão preventiva foi decretada de ofício, visto que, conquanto tenha havido representação da Autoridade Policial, ela foi realizada sem nenhuma fundamentação jurídica.

Sustenta a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, almejando, ao final, a concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 82196986).

A autoridade da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT prestou informações (id. 82709969).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 83081968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, no dia 29.03.2021, Marlene Rodrigues Marques, ex-companheira de
Sergio Ribeiro de Jesus
, compareceu ao Núcleo da Polícia Militar da cidade de Salto do Céu, comunicando o descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu favor.

De acordo com Marlene,
Sergio
passou inúmeras vezes na frente da sua residência, tendo ela solicitado a sua irmã que conversasse com ele para que parasse com essa atitude.

Na conversa, Marina Rodrigues Marques obteve como resposta que ele irá “
passar em cima de sua irmã com a motocicleta
” (id. 81958493 - Pág. 60).

Com essas informações, os policiais militares iniciaram uma busca por
Sergio,
que foi encontrado conduzindo sua moto com “
forte odor etílico, fala cambaleante e distorcida
” (id. 81958493 - Pág. 62 e 69).

O juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“
Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória.

Em primeiro lugar,
há nos autos representação, pela Autoridade Policial
, para decretação da prisão preventiva do suspeito, o que dispensa a prévia oitiva do Ministério Público.

Em consulta ao sistema processual eletrônico do TJMT, verifica-se a existência dos autos distribuídos sob o n. 1000546-98.2020.8.11.0052 (PJe 1o Grau), que concedeu algumas medidas protetivas de que trata a Lei Maria da Penha em favor de Marlene Rodrigues Marques, dentre elas a
proibição de aproximação
e contato com a ofendida ou de seus familiares, assim com a
proibição de frequentar a residência dela
: Rua B, Casa N. 17, Cohab Dauri Riva, Salto do Céu-MT.

Ocorre que, pelo APFD, o suspeito
teria passado várias vezes em frente à residência de Marlene Rodrigues Marques
, assim como
teria feito contato com irmã dela no local, com indicativo de ameaças verbais
.

A conduta do suspeito amolda-se à tipificada no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pois aparenta ter descumprido a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência.

Além disso, constata-se que o suspeito
possui histórico criminal desfavorável
, todos voltados à suposta prática de crimes relacionados à violência doméstica ou familiar, como Medidas Protetivas, Ações Penais e Inquéritos Policiais concluídos ou em andamento.

A ação de código 57108, por exemplo, o preso estava em liberdade provisória porque teria cometido crime contra a mesma vítima.

Desse modo, verifica-se que os favores legais e alternativos à prisão não têm sido suficientes para impedir a habitual delinquência do preso, o que justifica a imposição da medida extrema,
para resguardar a ordem pública e, especialmente, a integridade da vítima
.

Bem assim, nos APFD distribuído sob o n. 1000548-68.2020.8.11.0052 (PJe 1o Grau), o autor encontrava-se em liberdade provisória, situação que demonstra que, mesmo posto em liberdade,
tem voltado a praticar delitos
, como a suposta prática de descumprimento de medida protetiva e conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.

Nesse contexto, faz-se necessária a imposição de medida mais enérgica, capaz de efetivamente resguardar a vítima, ante a recalcitrância do ofensor. Ressalte-se que essas conclusões são fruto de uma análise meramente sumária, própria desta fase e do tipo de procedimento que versa o feito. Desse modo, forçoso extrair desse panorama fático-normativo a premente necessidade de se lançar mão da prisão preventiva como meio necessário e adequado para o fim de garantir a incolumidade física e psíquica da vítima e, por via de consequência, a própria ordem pública, sob risco de restar irreversivelmente maculado o bem da vida protegido pela Lei n. 11.340/06.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 306 do CTB, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Sérgio Ribeiro de Jesus, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal
” (
grifo nosso
- id. 81958493 - Pág. 17/18).

A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há vício a ser reparado na decisão impugnada, que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida mais gravosa, mormente pela reiteração delitiva recente.

Em relação à alegação de decretação “
ex-officio
” da prisão preventiva por falta de fundamentação na representação realizada pelo Delegado de Polícia, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, como bem pontuado no Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal, “
a representação elaborada pelo Delegado de Polícia é um instrumento administrativo cujo objetivo é levar ao conhecimento do Poder Judiciário, alguns fatos e circunstâncias que justifiquem e exijam a decretação de determinada medida cautelar, sendo desnecessário que teça fundamentação exaustiva sobre o tema, tal como exigido nas decisões judiciais
” (id. 83081968 - Pág. 4).

A representação realizada pelo Delegado expõe a gravidade dos fatos e apresenta os requisitos da prisão preventiva, como se segue:

“
Despacho no 267/2021 – BO 2021.79951

Vistos.

Narra o boletim de ocorrência que o suspeito foi abordado e, pelas suas condições, estava com a capacidade psicomotora alterada conduzindo veículo automotor. Antes disto, teria comparecido à residência da vítima MARLENE RODRIGUESMARQUES, a qual tem medida protetiva deferida contra o suspeito em seu desfavor, datada de 12/08/2020, conforme documento que ora anexo a este boletim de ocorrência. A decisão é expressa ao vedar ao suspeito aproximar-se da residência da vítima e com ela manter contato. Todavia, foi a própria vítima quem acionou a polícia militar, diante do descumprimento da medida protetiva, sendo que a Polícia, ao abordá-lo, verificou que este ainda estava embriagado.

Os fatos narrados encontram tipicidade, em tese, no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 306 do CTB. Está presente a situação de flagrante, uma vez que o indivíduo foi surpreendido logo após cometer o crime (CPP, art. 302, II), no primeiro caso, e cometendo o crime (CPP, art. 302, I), na segunda situação. Não há causas excludentes de ilicitude, culpabilidade ou extintivas da punibilidade. Assim: 1 - Lavre-se APF contra o suspeito pelos crimes acima descritos; 2 - Deixo de arbitrar fiança, considerando a soma máxima dos crimes imputados ao suspeito, bem como diante da vedação contida no art. 24-A da Lei 11.340/2006 ; 3 - Junte-se aos autos o resultado do exame de alcoolemia/auto de constatação de embriaguez; Diligencie-se junto ao Poder Judiciário, com urgência, para obter cópia do documento que comprove a ciência do suspeito das medidas protetivas contra ele deferidas nos autos 1000546-98.2020.8.11.0052. 4 - Colha-se a oitiva do condutor, fornecendo-lhe recibo de entrega do preso; 5 - Oitive-se as vítimas e demais testemunhas envolvidas, colhendo a narrativa delas sobre o fato; 6 - Antes do interrogatório, entregue-se ao suspeito a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais e a nota de culpa; 7 - Interrogue-se o suspeito, cadastrando-o no Vinculum e realizando as consultas de praxe no BNMP; 8 - Após a lavratura do auto, encaminhe-se cópia deste, em até 24 horas do momento da prisão, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público; se o suspeito não constituir defesa particular, também à Defensoria Pública; 9 - Encaminhe-se o preso para realização de exame de corpo de delito antes de ser levado para audiência de custódia e encaminhado ao sistema prisional. 10 - Consigne-se em ofício apartado que, por entender presentes os requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313, III), represento pela prisão preventiva do suspeito. Após, conclusos. Rio Branco/MT, 30 de março de 2021.

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE

Delegado(a) de Polícia
” (id. 52399960 – Autos n. 100028854-2021.8.11.0052 – Consulta PJe 1o grau).

Dessa forma, ao contrário do alegado, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, haja vista a prévia e adequada representação da autoridade policial, de modo que inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

De mais a mais, o descumprimento das medidas cautelares alternativas, decretada no outro processo que responde por fatos assemelhados, demonstra a insuficiência delas e a necessidade de outra de maior rigor, para salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Sergio Ribeiro de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021